Tribunal: TJDFT
Processo: 0000977-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO SEM VÍCIOS. PENA-BASE E PENA INTERMEDIÁRIA FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. UM SÓ AUMENTO (1/6) ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RÉU BENEFICIADO. REGIME INICIAL. PENA FIXADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS. ACUSADO REINCIDENTE. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA

1. Não há que falar em erro na dosimetria da pena quando esta é fixada em observância aos ditames legais, especialmente quando o magistrado a quo fundamenta o aumento em dispositivo legal que beneficia o acusado com um aumento de pena no menor grau.

2. Se a pena corporal for estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu for reincidente, deve ser fixado o regime mais gravoso para o início da execução penal, por estrita disposição do art. 33, §2o, alíneas a e b, do CP.

3. Recurso conhecido e não provido.